Tribunal: TJDFT
Processo: 0700167-18.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700167-18.2021.8.07.0018 RECORRENTE: JÚLIO LUCAS DE MACEDO REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DO SOCORRO LIMA MACEDO RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITOS ADMINISTRATIVO, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO. PAIS. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVADA. ART. 373, I, DO CPC. PENSÃO ALIMENTÍCIA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 340 STJ. ARTS. 12, II E § 1o (ÚLTIMA PARTE) E 30-A, “D”, AMBOS DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 769/2008. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. EXIGIBILIDADE. SUSPENSA. GRATUIDADE. 1. A Súmula 340 STJ dispõe que “a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”. 2. O genitor não fará jus à concessão do benefício previdenciário da pensão por morte, acaso não comprove a dependência econômica, em vida, de seu filho (servidor público distrital falecido), bem como que outrora figurava como beneficiário de pensão alimentícia do mesmo, nos termos dos arts. 12, II e § 1o (última parte) e 30-A, I, “d”, ambos da Lei Complementar Distrital n. 769/2008, c/c, Súmula 340 STJ. 3. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários majorados. Exigibilidade suspensa, em razão do deferimento do benefício da justiça gratuita. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 215 e 217, inciso V, ambos da Lei 8.112/91, sustentando que se enquadra na condição de genitor economicamente dependente, sendo a dependência comprovada e com manifestação favorável do MP para a implementação do benefício pos mortem. Aduz que a ausência de pagamento de pensão alimentícia exigida pelo artigo 30-A da Lei Complementar Distrital 769/2008 não obsta a concessão do pleito. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do TJSC, do TJSP e do TJPB, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 215 e 217, inciso V, ambos da Lei 8.112/91. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) o Autor, ora Apelante, nos termos do art. 373, I, do CPC, não comprovou a dependência econômica de seu filho; tampouco figurava como beneficiário de pensão alimentícia do mesmo, pois, ao contrário do entendimento do Ministério Público nesta fase recursal, inexistem nos autos prova de que esta parte processual ostentava o componente do binômio alimentar – necessidade, na medida em que aufere benefício de aposentadoria, conforme consta da sua qualificação na petição inicial. Ressalve-se a possibilidade de cumulação destes benefícios previdenciários. Destaque-se que esta parte processual não juntou nenhum comprovante de suas despesas que pudesse, à época das contribuições espontâneas do falecido, demonstrar que os proventos de sua aposentadoria não eram suficientes para atender às suas necessidades, nos termos do art. 12, II, § 1o (última parte), da Lei Complementar Distrital n. 769/2008. Portanto, além inexistir comprovação de dependência econômica, evidencia-se que esta parte processual não faz jus ao benefício previdenciário da pensão por morte, pois nunca recebeu pensão alimentícia do segurado falecido, nos termos dos arts. 12, II e § 1o (última parte) e 30-A, I, “d”, ambos da Lei Complementar Distrital n. 769/2008.” (ID 30283150 - Págs. 2 e 3). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a pretensão recursal demandaria o exame de norma de caráter estritamente local (Lei Complementar Distrital 769/2008), inviável na via eleita, por força do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. A propósito, a Corte Superior já decidiu no sentido de que: “Aplicável à espécie, por analogia, o enunciado da Súmula 280, do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual por ofensa ao direito local não cabe recurso extraordinário, porquanto a lide foi julgada pelo tribunal de origem à luz de interpretação de legislação local, demandando a sua análise para o deslinde da controvérsia.” (AgInt no AREsp 1966140/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 27/4/2022). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “A parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas.” (AgInt nos EDcl no REsp 1.973.531/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJe de 22/6/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030